Tribunal: TJMT
Processo: 1048387-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048387-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA - CPF: 604.860.393-23 (ADVOGADO), MOACIR ROGERIO NUNES - CPF: 020.015.659-41 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA - CPF: 604.860.393-23 (IMPETRANTE), GENILCE MORENO - CPF: 011.043.729-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048387-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: MOACIR ROGERIO NUNES
IMPETRANTE: EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, 147, 147-B e 140, todos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decretação da segregação cautelar amparou-se em elementos concretos coligidos nos autos, com destaque para a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e para a especial condição de vulnerabilidade da vítima – pessoa idosa, acometida por comorbidades, que, supostamente, vinha sofrendo agressões sucessivas no âmbito de violência doméstica.

4. A avaliação do Formulário Nacional de Risco indica histórico de agressões atribuídas ao paciente, evidenciando uma tendência comportamental voltada à violência.

5. Ainda que se reconheçam condições pessoais presumivelmente favoráveis, estas não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a revogação da custódia preventiva, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o efetivo risco de reiteração delitiva. 2. O reconhecimento de condições pessoais presumivelmente favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando presentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 68.855/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/06/2016; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048387-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: MOACIR ROGERIO NUNES
IMPETRANTE: EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MOACIR ROGÉRIO NUNES
, com o fito de elidir constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deliberou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos de nº 1013577-36.2025.8.11.0045, que versa sobre a suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, 147, 147-B e 140, todos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 339466885 – págs. 89-98).

Sustenta a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, limitando-se a enunciados genéricos que não legitimam a imposição da medida extrema.

Argumenta que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, que demonstram sua aptidão para responder ao processo em liberdade, destacando, ademais, que ele firmou contrato de locação e passou a residir em endereço distinto daquele em que vive a vítima, providência que, a seu ver, por si só, atenua eventual risco de contato ou reiteração delitiva.

Diante desse cenário, acreditando ser plenamente viável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – as quais, conforme alega, sequer foram objeto de apreciação pela autoridade indicada como coatora –, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, condicionada, se necessário, à observância das referidas obrigações (cf. Id. n.º 339466884).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 339472872).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 341598355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 343154351).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048387-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos constantes nos autos, infere-se que
MOACIR ROGÉRIO NUNES
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
21 de dezembro de 2025
, em decorrência de imputações que o vinculam à prática, no contexto de violência doméstica e familiar, de lesões corporais e ameaça, bem como à posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo excerto da narrativa consignada no Boletim de Ocorrência:

“[...] A vítima relatou ter sido
atingida com golpes na cabeça e agredida com a parte traseira de uma faca e com um facão, informando ainda que o suspeito permanecia na residência em posse da arma de fogo
. A equipe deslocou-se até a residência, onde localizou o suspeito bastante exaltado. Indagado sobre os fatos, este afirmou ter
discutido com sua companheira e perdido o controle
, negando, entretanto, possuir espingarda ou que a mesma estivesse na residência. Com a autorização da vítima, foi realizada busca domiciliar,
logrando êxito em localizar uma carabina de fabricação artesanal, 25 munições calibre .22, além de dois facões utilizados nas agressões
. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido à DPJC de Lucas do Rio Verde sem lesões corporais aparentes, juntamente com o material apreendido, para as demais providências cabíveis [...]”.

Na mesma data, acolhendo manifestação ministerial apresentada no âmbito da audiência de custódia – cujo registro audiovisual encontra-se regularmente encartado aos autos –, a autoridade apontada como coatora deliberou pela conversão da prisão em flagrante em segregação cautelar, com fundamento na
garantia da ordem pública
, à luz da
gravidade das condutas
imputadas ao paciente, aliadas à acentuada vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa e com estado de saúde fragilizado, circunstâncias que, em seu entendimento, intensificam sobremaneira o
risco de reiteração delitiva
.

Por se tratar de medida cautelar, a prisão preventiva deve, necessariamente, atender aos requisitos legais de
necessidade
e
adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, bem como respeitar o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

Nessas condições, compete ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, tendo como norte a salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Uma vez reconhecida tal necessidade, deve-se proceder à avaliação minuciosa das medidas cautelares disponíveis, com o propósito de eleger aquela que, em função da gravidade da infração, das circunstâncias concretas do caso e do perfil do agente, se mostre efetivamente proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em observância ao princípio da intervenção mínima e à cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana, a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outro motivo, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”.

Ainda nesse ínterim, considerando que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, sua decretação deve necessariamente amparar-se em
elementos concretos, objetivos e devidamente demonstrados nos autos
, que justifiquem, de forma clara, a necessidade da constrição cautelar. Na ausência desses pressupostos, sua imposição configura verdadeira antecipação indevida da sanção penal, em evidente afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, como bem advertiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 98.862, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello.

A aplicação da prisão cautelar, portanto, não pode se fundar exclusivamente na capitulação legal atribuída à conduta. A medida demanda, além do enquadramento típico, a demonstração de sua
necessidade à luz das circunstâncias específicas do caso concreto
, sob pena de desvirtuamento de um instrumento que, justamente por sua natureza restritiva de liberdade, deve permanecer reservado a situações extraordinárias.

Conforme consta nos autos, o paciente foi detido em flagrante delito após, presumivelmente por motivos banais, agredir sua companheira – pessoa idosa, portadora de enfermidades que comprometem seu estado de saúde –
mediante o uso de instrumentos perfurocortantes, desferindo-lhe golpes com uma faca e um facão
. Observa-se, ainda, que, além da violência física, o agente teria
proferido ameaças contra a vítima enquanto portava uma carabina de fabricação artesanal
, armamento posteriormente localizado e apreendido em sua residência.

Ademais, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (cf. Id. n.º 339466885 – págs. 23-26), depreende-se que
as agressões e ameaças ora apuradas não constituem episódios isolados
. Segundo a vítima, houve diversas outras ocasiões em que foi submetida a atos de violência física, incluindo enforcamentos, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo,
evidenciando um histórico contínuo e reiterado de condutas supostamente perpetradas pelo paciente
.

A gravidade concreta dessas condutas, bem como o
modus operandi
usualmente

empregado, bastam para respaldar a restrição da liberdade como
medida necessária à garantia da ordem pública
– afastando-se, inclusive, a possibilidade de adoção de alternativas cautelares.

Nesse sentido:

“Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública,
dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente
, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza”
(STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5º Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 03/06/2016).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

A par de o paciente ostentar características pessoais presumivelmente favoráveis, aptas, em tese, a justificar a adoção de cautelares alternativas ao encarceramento, a acentuada censurabilidade das condutas que lhe são atribuídas torna tais predicados insuficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, por delinearem, de fato, um cenário de
concreto

risco de reiteração delitiva
.

A propósito:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Enunciado Orientativo nº 43 - TJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
MOACIR ROGÉRIO NUNES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026